Tribunal: TJSP
Processo: 2031102-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade em parte. Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente Wellington. Paciente primário que foi pego com quantidade não exuberante de drogas (28,8g de cocaína), de modo que a conduta em análise não expressa ofensividade em grau suficiente para manter, só por ela, a prisão preventiva.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Possibilidade em parte. Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente Wellington. Paciente primário que foi pego com quantidade não exuberante de drogas (28,8g de cocaína), de modo que a conduta em análise não expressa ofensividade em grau suficiente para manter, só por ela, a prisão preventiva. Paciente Lucas, por outro lado, responde em liberdade provisória por outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas. Reiteração delitiva é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva. Circunstância que também é indicativa de que o paciente possuí um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes, suficiente para afastar, por ora e, especialmente em sede de habeas corpus, a alegação de eventual aplicação do redutor do tráfico privilegiado em caso de condenação. Ordem parcialmente concedida para revogar por definitivo a prisão preventiva do paciente Wellington mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, devendo ser mantida a prisão do paciente Lucas.